Tribunal: TJDFT
Processo: 0727920-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. IMPOSITIVA A MANUTEÇÃO DA VANTAGEM NOS PROVENTOS. ATO JURÍDICO PERFEITO. PROVIDO O RECURSO DA DEMANDANTE. PREJUDICADOS OS RECURSOS DOS DEMANDADOS.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. A despeito de o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital 769/2008) a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT: 3a T. Cível, acórdão 936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, acórdão 957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, acórdão 1149130, DJE: 13/02/2019.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela requerente (servidora aposentada da carreira de assistência social do Distrito Federal - Administrativo), em que postula principalmente o restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) em seus proventos de aposentadoria e a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data de supressão da vantagem até o seu restabelecimento, e alternativamente a restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária que teria incidido sobre a gratificação.
B. A sentença teria acolhido o pedido alternativo, o que constitui objeto de recursos da demandante e dos demandados.
C. A questão controvertida (aposentadoria antes ou depois da Lei Distrital 5.184/2013 e consequente exclusão do pagamento da gratificação “GPS”), em razão de seus reflexos jurídicos, foi amplamente debatida na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual editou a Súmula 35 nos seguintes termos: Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".
D. No caso concreto, a servidora aposentou-se em 08.07.2011 (id 15190771 – p.4), período anterior à edição da Lei Distrital 5.184/2013, devendo ser mantidos os valores até então percebidos a título de “GASS-INATIVO” e/ou “GPS-INATIVO” em seus proventos, dada a ocorrência do ato jurídico perfeito, no particular, ao tempo da aposentação.
E. Por conseguinte, a sentença há de ser reformada para que se seja acolhido o pedido principal de restabelecimento da GPS “Gratificação em Políticas Sociais” e de condenação solidária dos demandados ao pagamento, a título de GPS, de R$ 920,72, de abril a maio de 2019, acrescida das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo.
III. Recurso da parte demandante conhecido e provido. Sentença reformada. Condenada a parte demandada a) ao restabelecimento da GPS “Gratificação em Políticas Sociais” nos proventos da parte demandante, e b) ao pagamento, a título de GPS, de R$ 920,72 (novecentos e vinte reais e setenta e dois centavos), de abril a maio de 2019, acrescida das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021, a partir de quando deve incidir apenas a SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional n. 113/2021, artigo 3o). Prejudicados os recursos dos demandados. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/1995, artigo 55).